Tribunal: TJMT
Processo: 1022850-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022850-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ZILA BIANCARDINI DO PRADO AMARAL - CPF: 140.982.961-87 (EMBARGADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGANTE), ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL - CPF: 111.242.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL - CNPJ: 02.039.041/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE AFASTOU PRECLUSÃO E RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por sociedade de advocacia contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que mantinha penhora sobre 20% dos proventos de aposentadoria da executada, determinando sua imediata suspensão, com fundamento no art. 833, IV, do CPC.

2.

A embargante sustenta omissões e contradições quanto à preclusão da discussão sobre a penhora, à ausência de fato novo, à inaplicabilidade da impenhorabilidade no caso concreto, bem como à desconsideração do art. 833, §2o, do CPC, e de precedentes do STJ sobre penhora parcial. Requer o acolhimento dos embargos ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se:

(i) a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à superação da preclusão da discussão sobre a penhora, à inexistência de fato novo e à aplicabilidade da impenhorabilidade dos proventos;
(ii) a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, com base em dispositivos legais e precedentes não expressamente mencionados no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não ao reexame do mérito.

5.

O acórdão embargado examinou de forma clara, completa e coerente as duas matérias relevantes: a ausência de preclusão, diante da existência de nova decisão baseada em fatos supervenientes, e a ilegalidade da penhora por comprometer o mínimo existencial da executada, que demonstrou renda líquida de R$ 4.385,50.

6.

A decisão analisou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade à luz do art. 833, §2o, do CPC e da jurisprudência do STJ, mas concluiu que, no caso concreto, a constrição comprometeria a dignidade da pessoa humana e a subsistência da devedora e de seu cônjuge idoso.

7.

Os elementos probatórios invocados pela embargante, como postagens em redes sociais e movimentações por meio de plataformas digitais, foram considerados insuficientes para afastar a proteção conferida aos proventos de aposentadoria.

8.

Não há vício na ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes invocados, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, o que se verificou. Inexistência de omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que afasta a penhora sobre proventos de aposentadoria por comprometer o mínimo existencial está fundamentada em elementos concretos do caso. 2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes não caracteriza omissão se a fundamentação for suficiente. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1o, III, e 230; CPC, arts. 833, IV e §2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Medeiros Sociedade Individual de Advocacia contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, a fim de cassar a decisão agravada, e determinar a imediata suspensão do desconto judicial incidente sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, Zilá Biancardini do Prado Amaral, reconhecendo-se sua natureza impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A embargante alega omissões e contradições, sustentando que o colegiado deixou de considerar que não houve fato novo apto a justificar a rediscussão da penhora, já analisada e preclusa nos autos da execução. Afirma que a executada não comprovou alteração financeira e que os documentos apresentados são frágeis, enquanto há provas de sua boa condição econômica, como viagens internacionais e movimentações financeiras.

Defende, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao artigo 833, §2o, do CPC, que autoriza a mitigação da impenhorabilidade quando preservado o mínimo existencial, e cita precedentes do STJ que admitem a penhora parcial de proventos. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para restabelecer a penhora de 20% dos proventos da executada ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Sem contrarrazões (id 319587359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma clara, completa e coerente todas as questões submetidas à apreciação do colegiado. O voto condutor delimitou com precisão as duas matérias em discussão: a suposta preclusão quanto à insurgência contra a penhora e a legalidade da constrição de parte dos proventos de aposentadoria da agravante.

A decisão afastou expressamente a preliminar de preclusão, consignando que o agravo foi interposto contra nova decisão que reavaliou a medida constritiva à luz de fatos supervenientes, como a alegada piora na condição financeira da executada. A questão, portanto, foi devidamente analisada e solucionada no julgado, não havendo o que se falar em omissão.

No mérito, o acórdão apreciou detidamente o conjunto probatório, destacando que a agravante comprovou renda mensal líquida de R$ 4.385,50, integralmente comprometida com despesas essenciais e com o sustento de seu cônjuge idoso. Com base nesses elementos, o colegiado reconheceu que a penhora de 20% dos proventos comprometeria o mínimo existencial da devedora, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, expressos nos artigos 1o, inciso III, e 230 da Constituição Federal.

Também foi expressamente abordada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, ficando registrado que tal relativização somente é admitida quando comprovado que a constrição não compromete a subsistência do devedor, o que não se verificou no caso concreto.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada os argumentos da embargante/agravada, inclusive ao refutar as provas por ela apresentadas, como publicações em redes sociais e supostas movimentações financeiras por meio da plataforma Wise, esclarecendo que tais elementos são insuficientes para desconstituir o caráter alimentar dos proventos. A decisão também considerou que o conteúdo de redes sociais não reflete, necessariamente, a real situação financeira da parte.

Desse modo, não há omissão quanto ao exame dos fatos ou fundamentos jurídicos relevantes, tampouco contradição entre as premissas e a conclusão do acórdão.
A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025